Tribunal: TJBA
Processo: 0533814-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533814-06.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENOQUE VICTOR RAMOS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
PARCIAL
. CORREÇÃO MONETÁRIA
DEVIDA
.
TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO.

SÚMULA 580 STJ.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
.
FIXAÇÃO POR
E
QUIDADE.
IM
POSSIBILIDADE. VALOR DA VERBA HONORÁRIA
DESPROPORCIONAL
COM O MONTANTE DA CONDENAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.
INDENIZAÇÃO CALCULADA COM BASE NA TABELA DA
LEI Nº 11.945/2009. SÚMULA 474 DO STJ.
S
ENTENÇA
MANTIDA
.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
RECURSAIS
.
APELO
S
CONHECIDO
S
E

IMPROVI
DOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSOS
DO AUTOR E DO RÉU
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO S
É
RGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE
E
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA